Tribunal: STF
Processo: Rcl 62702
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Temas 339 e 670. Inexistência de teratologia. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.